Tribunal: CARF
Processo: 10380.014785/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 02/09/1999 a 31/12/2006
AI DEBCAD n° 37.104.005-1, de 26/11/2007.
INFRAÇÃO IMPUTADA. CFL 38 - DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO.
Não constitui a infração deixar de exibir documentos ou livros relacionados com as contribuições previdenciária nos moldes do § 2o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91 e na alínea j, do inciso II, do artigo 283 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social - RPS), quando o Contribuinte não tem mais a obrigatoriedade de guardar/conservar os documentos solicitados pela Fiscalização, nos moldes do parágrafo único do artigo 195 do Código Tributário Nacional - CTN.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.014785/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.110 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
ESCOLA 21 DE MARÇO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 02/09/1999 a 31/12/2006
AI DEBCAD n° 37.104.005-1, de 26/11/2007.
INFRAÇÃO
IMPUTADA.
CFL
38
-
DEIXAR
DE
EXIBIR
DOCUMENTOS E LIVROS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO.
Não constitui a infração deixar de exibir documentos ou livros relacionados
com as contribuições previdenciária nos moldes do § 2o do artigo 33 da Lei n°
8.212/91 e na alínea “j”, do inciso II, do artigo 283 do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social - RPS), quando o Contribuinte não tem
mais a obrigatoriedade de guardar/conservar os documentos solicitados pela
Fiscalização, nos moldes do parágrafo único do artigo 195 do Código
Tributário Nacional - CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.014785/2007-17
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014785/2007-17

Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 113 a 121), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela Recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 79 a 89), proferida em sessão de 24 de março de 2008, consubstanciada
no Acórdão n.o 08-13.159, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Fortaleza - CE (DRJ/FOR), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação (e-fls. 79 a 89), mantendo-se o crédito tributário exigido, cujo acórdão restou assim
ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 26/11/2007
AUTO-DE-INFRAÇÃO. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial das contribuições para a Seguridade Social é de 10 (dez) anos,
conforme a Lei n° 8.212/91, art. 45.
AUTO-DE-INFRAÇÃO. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL.
Constitui infração à Lei n.° 8.212/91, art. 33, § 2', a não exibição, por parte da
empresa, de notas fiscais de serviço sujeito à retenção prevista na mesma lei, art. 31,
bem como dos documentos indispensáveis ao pagamento de salário-família, todos
devidamente solicitados através de Termo de Inicio de Ação Fiscal - TIAF e Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD.
Lançamento Procedente”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação (CFL 38)
O relatório constante no Acórdão da DRJ/FOR (e-fls. 79 a 89) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
DA AUTUAÇÃO
Trata-se do Auto-de-infração DEBCAD n° 37.104.005-1, lavrado por a empresa em
epígrafe, doravante mencionada simplesmente como empresa ou autuada, ter
descumprido a Lei n° 8.212/91, art. 33, §2°, ao deixar de apresentar A fiscalização,
mesmo tendo sido solicitados através de Termo de Inicio de Ação Fiscal — TIAF e
Termos de Intimação para Apresentação de Documentos — TIADs:
 as notas fiscais de números 4512, de 26/11/1999, 4513 e 4514, de
29/11/1999, e 4515, de 30/11/1999, todas lançadas na contabilidade sob a
conta "4522.91 — Conservação e Limpeza (Despesas Administrativas)";
 documentação do salário-família (termo de responsabilidade, registro civil
e atestado de vacinação) dos segurados empregados Daniel de Almeida
Pereira e Maria Elisabeth Ponte Maia, para aos quais foram pagas quotas
de salário-família deduzidas das contribuições recolhidas.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014785/2007-17

Foi registrado pelo Auditor Fiscal autuante que não restaram configuradas as
circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do RPS, tampouco a atenuante prevista
no art. 291 do mesmo regulamento.
A aplicação da multa baseou-se na Lei n° 8.212/91, arts. 92 e 102, e no Regulamento
da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, art. 283, II, "j", c/c
art. 292, I, e art. 373, sendo calculada em seu valor mínimo, atualizado pela Portaria
MPS n° 142/07, tendo resultado em R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinqüenta e
um reais e vinte e um centavos).
A empresa foi intimada em 27/11/2007, na pessoa do seu representante legal, conforme
atesta a assinatura no rosto do Auto-de-Infração.
DA DEFESA
Em 20/12/2007, a autuada apresentou defesa, alegando, em síntese, que:
1) 0 prazo de decadência das contribuições para a Seguridade Social é de 5 (cinco)
anos, contados da ocorrência do fato gerador, conforme Código Tributário Nacional —
CTN, art. 150, §4°. Assim, como a notificação do lançamento se deu em 27/11/2007,
somente poderiam ter sido lançados débitos com fatos geradores ocorridos até
27/11/2002.
2) O art. 45 da Lei n° 8.212/91 é inconstitucional, já que a decadência é matéria que
deve ser regida por lei complementar (Constituição Federal, art. 145, II). Nesse sentido
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça —STJ e do Supremo Tribunal Federal
—STF.
3) A defendente não está obrigada a guardar documentos por prazo superior a 5
(cinco) anos (CTN, art. 195, parágrafo único).
Dos Pedidos
4) Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela
juntada posterior de documentos e a realização de perícias, o que é desde logo
requerido.
5) Pede seja julgada improcedente a ação fiscal, com o arquivamento desse processo
administrativo.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/FOR (e-fls. 79 a 89), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo:
 não foi reconhecida a alegação de ocorrência de decadência do direito do
Fisco efetuar o lançamento, pois o órgão de julgamento de primeira
instância entende que o prazo decadência para contribuições sociais
previdenciárias é de 10 anos, com base no artigo 45 da Lei no 8.212/91;
 a DRJ/FOR, por considerar que prazo decadência para contribuições
sociais previdenciárias é de 10 anos, entende não ser aplicada a regra do
parágrafo único, do artigo 195 do Código Tributário Nacional – CTN ao
caso em tela, que estabelece que os livros obrigatórios de escrituração
comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014785/2007-17

serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários
decorrentes das operações a que se refiram.
 não foi deferido o pedido de perícia solicitado pela ora Recorrente, por
não estar referida solicitação justificada e acompanhada dos quesitos ao
exame pretendido;
 Apenas de ter sido mencionada a juntada posterior de documentos,
nenhum requerimento nesse sentido foi apresentado.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 28 de abril de 2009 (e-fls. 113 a 121), o
sujeito passivo, reitera os termos da impugnação e reforça sua alegação de ocorrência de
decadência apontando e trazendo a Súmula no 8 do Supremo Tribunal Federal – STF, publicada
no Diário Oficial da União de 20 de junho de 2008, declarando inconstitucionais os artigos 45 e
46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
Em suas alegações, a Recorrente aduz que deve ser aplicada, para efeito da
contagem do prazo decadencial, o disposto no §4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional –
CTN:
“(...)
Assim, como o lançamento tributário em causa se deu somente em 26.11.2007, exigindo
multa referente a períodos de 1999 a 2001, não ha como prosperar tal exigência em
virtude da decadência, nos termos do art. 150, §4°, do CTN.
(...)”
Ademais, aduz que a decisão da DRJ/FOR não deve ser mantida, considerando
que é indevida a cobrança de multa pela não apresentação de documentos de mais de 5 anos
passados, em outras palavras, não esta a ora Recorrente obrigada a guardar documentos por
prazo superior a 5 anos, nos molde disposto no parágrafo único, do artigo 195 do CTN. Vejamos
a conclusão desta alegação do ora Recorrente com a transcrição de parte da sua peça Recursal:
“(...)
11. Conforme entendeu o próprio julgador de primeira instancia, o prazo para a
guarda dos documentos fiscais e contábeis deve corresponder ao prazo prescricional.
Com a edição da Súmula Vinculante n° 08, acima transcrita, pelo STF, não restam
dúvidas de que o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 174 do
CTN.
(...)”
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014785/2007-17

Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/FOR em 28 de abril de 2009 – conforme
manifestação da Receita Federal do Brasil – RFB na e-fl. 131), protocolo recursal, em 28 de abril
de 2009, e-fl. 55, tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 113 a 121).
Da Decadência e Mérito
Em preludio, nos cabe destacar que a única questão trazida pela Recorrente refere-
se a Decadência e a obrigatoriedade de guarda de documentos em observância aos artigos 173 e
174 do Código Tributário Nacional – CTN, com base na Súmula STF no 8, bem como no
parágrafo único, do artigo 195 do Código Tributário Nacional – CTN, longo, analisaremos a
Decadência e o Mérito em único tópico.
A Recorrente pleiteia a aplicação do prazo decadencial de 05 anos, a teor das
disposições contidas no §4o do artigo 154 do Código Tributário Nacional – CTN, considerando
que sua obrigatoriedade de conservar e guardar os documentos solicitados pela Fiscalização se
findou com a ocorrência da prescrição dos créditos tributários, nos moldes do parágrafo único,
do artigo 195 do CTN.
Incialmente, diferentemente do entendimento dos ilustre julgadores da DRJ/FOR,
com razão a Recorrente em relação ao prazo decadencial da contribuições previdenciárias ser de
5 anos, posto que o Supremo Tribunal Federal - STF sumulou a matéria - Súmula Vinculante no
8, de 12 de junho de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 20 de junho de 2008,
declarando inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91:
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.”
Pois bem. Isto posto, devemos observar o estabelecido na aliena “b”, do inciso III,
do artigo 146 da Constituição Federal de 1988, que estabelece a competência da lei
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014785/2007-17

complementar dispor sobre as normas gerais em matéria de legislação tributária, entre elas as
relacionadas a matéria de prescrição e decadência tributária.
Desta maneira, aplicam-se às contribuições sociais previdenciárias as regras de
decadência e prescrição previstas no CTN (Lei no 5.172/66 - recepcionado pela Constituição
Federal com força de lei complementar), mais especificamente em seu §4o, do artigo 150 e em
seu inciso I, do artigo 173 que estabelece o prazo decadencial de 5 anos, para os lançamentos de
homologação de tributos, entre estes as contribuições sociais previdenciárias. Vejamos:
“Lei no 5.172/66 – CTN:
(...)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)”
Todavia, cabe destacar que a questão em lide, não versa sobre tributo sujeito ao
lançamento por homologação, mas sobre multa por descumprimento de obrigação acessória1, não
havendo como se falar no caso concreto em antecipação de pagamento legalmente previsto,
impondo-se a aplicação do inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional (CTN), em face
da inteligência veiculada no REsp n° 973.733/SC e da Súmula CARF 148:
“No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.”
Assim, considerando que o lançamento fiscal em tela refere-se a não
entrega/exibição de documentos ou livros relacionados com as contribuições previdenciária
(obrigação acessória), mais especificamente notas fiscais de novembro de 1999 (vide e-fl. 33),

1 Arts. 92 e102, da Lei no 8.212/91, bem como na alínea “j”, do inciso II, do art. 283 e art. 373, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014785/2007-17

sendo a Recorrente cientificada do lançamento em 27 de novembro de 2011 (e-fl. 03), bem como
considerando que o período que acarretaria o lançamento da obrigação principal da contribuição
previdenciária estaria alcançado pela decadência, aplicando-se o ditame no inciso I, do artigo
173 do CTN, ou seja, iniciar a contagem do prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, que no caso seria 01 de
janeiro de 2000, entendemos que a Recorrente não tinha mais o dever de guardar os documentos
solicitados pela Fiscalização, nos moldes do estabelecido no parágrafo único, do artigo 195 do
CTN, vejamos:
“(...)
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
(...)”
Outrossim, devido ao transcurso do prazo superior a 5 anos, contatos do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento da obrigação principal poderia ser
realizado, 01 de janeiro de 2000, tendo como prazo final para realização do lançamento do 01 de
janeiro 2005 e efetivação da notificação da Recorrente sobre o lançamento em 27 de novembro
de 2007 (e-fl. 02), temos que os créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram
os referidos documentos foram alcançados pela decadência, nos moldes do inciso I, do artigo
173, do CTN, estando desta forma a Recorrente desobrigada de apresentar os documentos
solicitados para fiscalização, como estabelece o parágrafo único, do artigo 195 do CTN.
Por essas razões, há razão à Recorrente ao alegar que não tinha mais a obrigação
de guardar e conservar os documentos exigidos pela fiscalização, consequentemente, o
lançamento em questão perdeu o seu objeto.
Conclusão
Ante o exposto, voto dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.110 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014785/2007-17

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital